Tribunal: TCU
Processo: 005.637/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria de Antônio Ferreira Marques, Artur Vieira Zingo, Devanir José Tavares, Doracy Sant'anna, Edmilson Pereira da Silva, Eliziette Rodrigues de Pinho, Enedina Pires de Oliveira, Georgina Jose Marinho, Hamilton da Silveira Castanheira e Helle Nice da Rocha Silva; 9.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o cadastro das pensões civis instituídas pelos interessados já falecidos, encaminhando-as para emissão de parecer pelo órgão de controle interno, caso ainda não o tenha feito; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro.